Tribunal: TJPA
Processo: 0800918-42.2021.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800918-42.2021.8.14.0010

APELANTE: REGIVALDO BALIEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. PENAS-BASE MANTIDAS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PENA FINAL REDIMENSIONADA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO. DETRAÇÃO A SER EFETIVADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.
As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade, como da autoria delitiva, no que tange aos delitos de roubo majorado e corrupção de menores, sendo inviável o pedido absolutório;

2.
Distanciamento das penas-base do mínimo legal devidamente justificado e proporcional, em razão da valoração negativa do aresto judicial da culpabilidade, este havido com elementos idôneos e externos aos tipos penais incriminadores. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que efetuada pelo apelante na fase policial, sendo a mesma compensada com a agravante da reincidência, em ambas as calibragens de pena, nos moldes do art. 67 do CP, redimensionando-se, deste modo, a pena concreta e definitiva.

3.
Manutenção do regime inicial de cumprimento de pena fechado,
dada a reincidência do recorrente, com fulcro no art. 33, §2º,
a,
do CP;

4.

Pedido de realização da detração penal a ser direcionado ao juízo das execuções, nos termos do art. 63, III,
c
, da Lei nº 7.210/1984.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe dar provimento em parte
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

REGIVALDO BALIEIRO DA SILVA
,

inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves/PA, que o condenou pelo do art. 157, §2º, II, do CP e pelo art. 244-B, do ECA, na forma do art. 70, CP, à pena total de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

O acusado JESSÉ CORRÊA BARBOSA, citado por Edital por se encontrar em local incerto e não sabido (ID. 31400187 - Pág. 4), teve o seu requerimento acusatório desmembrado dos presentes autos e o prazo prescricional de sua pretensão punitiva suspenso (ID. 35364810 - Pág. 2).

Em suas razões, pede o recorrente sua
absolvição
dos crimes sob alegação de insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a
reforma das dosimetrias de pena
, afastando-se a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade ou reduzindo-se as penas-base de forma proporcional; reconhecendo-se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB); e realização da detração, com fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e
parcial provimento
da apelação, apenas para que seja realizada a detração penal.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo conhecimento e
parcial provimento
do presente recurso
para que seja reconhecida e aplicada a atenuante da confissão, na segunda fase da dosimetria da pena, bem como que seja procedida a detração, para fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Segundo consta da denúncia:

“
Exsurge da peça inquisitorial anexa, que na pretérita data de 12/06/2021, por volta das 11:30h, na loja BIG VARIEDADES, localizada na Rua Capitão Assis, Nº 1067, neste município de Breves/PA, os denunciados REGIVALDO BALIEIRO DA SILVA e JESSÉ CORREA BARBOSA, associadamente com menor A.D.S.F, de posse de arma de fogo e mediante grave ameaça, anunciaram assalto, e logo em seguida, subtraíram dois aparelhos celulares e um relógio de pulso da vítima Maria Clara Ferreira. Assim depreende-se dos autos que na data, local e horário, a vítima estava trabalhando no estabelecimento comercial, quando o denunciado JESSÉ juntamente com o menor A.D.S.F, que portava a arma de fogo, adentraram o local e renderam a vítima e uma amiga, passando, em seguida, a subtrair os seus pertences (um aparelho celular IPHONE 11 pro, cor branca; um aparelho celular Motorola E6 PLUS, cor cinza; um relógio de pulso). Já o denunciado REGIVALDO ficou aguardando do lado de fora do estabelecimento. A seguir, os três fugiram do local numa motocicleta. Posteriormente ao fato delituoso, a polícia militar em patrulhamento nas Ruas, encontraram em atitude suspeita o menor A.D.S.F, junto com REGIVALDO em uma motocicleta, sendo que Adriano portava uma pistola de ar comprimido na cor preta, marco GAMO. Logo após foi constatado que eles seriam os suspeitos do roubo, e foram apresentados na Delegacia para as providencias cabíveis. Em seu depoimento perante autoridade policial, o adolescente narrou em detalhes a ação criminosa, relatando que JESSE CORREA BARBOSA e REGIVALDO BALIEIRO DA SILVA foram até sua casa e pediram ajuda para realizar um assalto, sendo que Jessé pediu que A. (abreviei) ficasse responsável pela abordagem das vítimas, e entregou um simulacro de arma de fogo. Em troca do “apoio” Jessé e Regivaldo lhe dariam 07 (sete) petecas de oxi ao menor.”

São os fatos.

DA ABSOLVIÇÃO:

A defesa pede a absolvição do recorrente, em suma, sob alegação de insuficiência de provas.

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco, uma vez que o recorrente foi preso em conjunto com o menor infrator A. D. S. F. (abreviei), em posse da motocicleta utilizada no crime e com o referido adolescente, uma arma de pressão
.

Vejamos o fundamentado pelo magistrado
a quo
(Sentença, ID. 10900351):

“Do cotejo das provas carreadas, tais como o auto de apreensão e entrega do produto do crime de roubo (ID. 27998521 - Pág. 8), o documento de identificação do menor A.D.S.F que comprova que este, à época dos fatos, era menor de 18 anos de idade (ID. 28213151 - Pág. 8); o depoimento da vítima confirmando que teve seu celular e outros bens subtraídos por dois indivíduos, bem como o depoimento das testemunhas policiais (ID. 53509431 - Pág. 1; ID. 42234326 - Pág. 1), as informações prestadas pelo menor A.D.S.F na Delegacia (ID. 27998519 – Pág. 7) própria confissão do acusado REGIVALDO BALIEIRO perante a Autoridade Policial (ID. 42234330 - Pág. 1-5), nota-se que estas são suficientemente capazes de atestar quanto à materialidade e à autoria delitivas. Em Juízo, a vítima MARIA CLARA FERREIRA LEÃO declarou que estava na frente da loja “Big Variedades”, localizada no Município de Breves, quando fora abordada por dois indivíduos que, mediante grave ameaçada exercida pelo uso de arma de fogo, exigiram que ela entregasse seu aparelho telefônico (Mídias de ID. 53707188 e 53707189). A ofendida não reconheceu REGIVALDO BALIEIRO DA SILVA como autor do delito, mas afirmou que dois indivíduos entraram no estabelecimento comercial, imputando um deles como o menor A.D.S.F, enquanto um terceiro os aguardava em uma motocicleta para empreender fuga. As testemunhas DIOGO GOMES DE FREITAS, DIONILDO LACERDA BORGES e RAYLSON PACHECO LEÃO, policiais militares que realizaram a abordagem do acusado, compromissadas judicialmente, afirmaram, em Juízo que foram notificadas de um roubo ocorrido na frente do estabelecimento comercial conhecido como “Big Variedades”. Dado posto, nos dias subsequentes, os policiais abordaram REGIVALDO BALIEIRO DA SILVA juntamente com o menor A.D.S.F, estando REGIVALDO em posse da moto utilizada no crime e o adolescente com a arma de pressão, estilo “ airsoft”, exercida na empreitada delitiva para realizar o constrangimento da vítima no momento do roubo (Mídias de ID. 42234330, 42234333, 42236339 e 42236345). Ademais, ressalto que o menor A.D.S.F, perante Autoridade Policial, relatou que JESSÉ CORREA BARBOSA e REGIVALDO BALIEIRO DA SILVA foram até sua residência e pediram ajuda na realização do delito de roubo, oferecendo como pagamento 7 (sete) “petecas” da substância entorpecente popularmente conhecida como “Oxi” (ID. 27998519 - Pág. 7). No mesmo sentido, a testemunha LUCIENE CORREA DE SOUZA, tia do menor, que acompanhou os atos da investigação policial ao lado do adolescente, confirmou, em Juízo, os termos do depoimento prestado pelo adolescente na Delegacia de Polícia (ID. 27998519 - Pág. 7), o qual narrou que REGIVALDO BALIEIRO DA SILVA e JESSÉ CORREA BARBOSA, por intermédio da entrega de entorpecentes, convocaram-lhe para participar da empreitada delitiva (Mídias de ID. 53707209). Além disso, a testemunha reconheceu REGIVALDO como o indivíduo que foi preso junto com o menor. Ainda que A.D.S.F tenha declinado a participação de REGIVALDO BALIEIRO DA SILVA na empreitada delitiva, imputando a autoria do crime exclusivamente ao outro réu, noto que as demais informações carreadas aos autos, como a confissão perante a autoridade policial, o depoimento coeso da vítima e as demais provas orais produzidas durante o processo, são suficientemente capazes de desconstituir o depoimento do adolescente (Mídia de ID. 53707211). Ressalto que, conforme delineado pelo princípio do livre convencimento motivado em relação ao sistema acusatório adotado pelo ordenamento jurídico pátrio, o magistrado possui liberdade para apreciar as provas produzidas nos autos, desde que sua decisão seja motivada e em consonância com o acervo probatório formado ao longo da persecução penal, sem hierarquizar qualquer meio probatório e observando as garantias fundamentais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Diante de tal contexto, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é uníssona quanto à relevância da palavra da vítima nos crimes patrimoniais, especialmente quando narra de maneira coesa os fatos e é corroborada com outros elementos de provas carreados aos autos, especialmente, no presente caso, dos depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo: (...) Os Tribunais Superiores também assentaram o entendimento de que, tratando-se de crimes patrimoniais, a palavra do ofendido merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato quando em harmonia com os demais elementos probatórios, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial: (...) Além disso, as informações narradas pelos policiais, em consonância com as demais provas dos autos, também possuem relevância singular para a apuração delitiva quando se trata de crimes patrimoniais, conforme jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, citando-se o seguinte julgado: (...) Saliente-se, outrossim, que a ausência de reconhecimento, pela vítima, do agente enquanto autor do crime imputado - devidamente justificado, haja vista que o réu atuou como “piloto de fuga”, sendo sua função na empreitada delitiva garantir o sucesso da empreitada e não praticar, diretamente, a violência contra a vítima -, por si, não desnatura a procedência da acusação, no cotejo com as demais provas colhidas. O agente que, com consciência e vontade, atua para o sucesso do fato criminoso como garantidor da fuga daquele que efetivamente praticou a violência, pratica o delito de roubo na modalidade de coator. Cito, exemplificativamente, a jurisprudência pátria com decisão no mesmo sentido: (...) Dito isto, comprovada a existência de autoria e materialidade quanto ao réu REGIVALDO BALIEIRO DA SILVA, verifico também que o crime deve de roubo deve ser majorado pelo concurso de agentes. Conforme apurado, o crime foi cometido de maneira conjunta entre três agentes – REGIVALDO BALIEIRO DA SILVA, JESSÉ CORRÊA BARBOSA e o menor A.D.S.F - tendo se concretizado os seguintes requisitos: a) pluralidade de condutas: ação ou omissão de duas ou mais pessoas e que seja cada uma delas causa do resultado; b) liame psicológico entre os autores: a consciência de que cooperam para um fato comum, ou seja, deve haver adesão voluntária à atividade ilícita de outrem; e c) unidade de fato: os agentes devem praticar os mesmos crimes, um com a anuência do outro. Ademais, ressalto que, conforme as provas carreadas aos autos, resta cabalmente comprovado que um dos agentes da empreitada delitiva era, à época dos fatos, adolescente e participou efetivamente do crime, restando configurado o crime hospedado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8.069/90, não se podendo falar em “bis in idem”. Isso porque os citados tipos penais tutelam bens jurídicos diversos, haja vista que o objetivo do roubo se exaure no patrimônio alheio, enquanto a corrupção de menor está relacionada com a integridade do menor de idade, de modo que as finalidades dos ilícitos são distintas. Resta pacificado na jurisprudência que o momento consumativo dos referidos delitos é diverso, assertoando a Súmula nº 582 do Superior Tribunal de Justiça que “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”. Por outro lado, a Súmula nº 500 do mesmo Tribunal vocaliza que “a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”. Logo, a demonstração da efetiva corrupção do menor de idade influenciaria somente a fixação da pena-base, por se tratar de mero exaurimento criminoso, não sendo indispensável à configuração do tipo, o qual, embora preveja resultado naturalístico, não impõe sua ocorrência para fins de consumação. Diante de tal quadro, não merece guarida a alegação defensiva de que o crime hospedado no art. 244-B do ECA seria delito material e que, por tal razão, exigiria a demonstração da efetiva corrupção do menor para se configurar. Tal entendimento pretoriano pode ser exemplificado pelos seguintes julgados provenientes do Superior Tribunal de Justiça e da Corte de Justiça paraense: (...)”.

Percebe-se que o juiz sentenciante muito bem destacou, inicialmente, a materialidade delitiva, trazendo à lume, seguidamente, provas que atestam cabalmente a autoria do recorrente nos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores.

A vítima, MARIA CLARA FERREIRA LEÃO narrou a dinâmica do crime, no sentido de que foi abordada por dois indivíduos, os quais, mediante grave ameaça e emprego de uma arma, subtraíram-lhe o aparelho celular.

A mesma não reconheceu o apelante como um dos dois agentes que anunciaram o roubo, mas afirmou que um terceiro, no caso, o recorrente, aguardava em uma motocicleta para empreender fuga.

Os policiais militares
DIOGO GOMES DE FREITAS, DIONILDO LACERDA BORGES
e
RAYLSON PACHECO LEÃO
corroboraram a ocorrência do crime, conforme narrado pela ofendida e, posteriormente, como já antecipado acima, abordaram o apelante e o adolescente infrator, de posse da motocicleta utilizada no crime, bem como uma arma de pressão estilo “
airsoft
”.

Já este menor, na fase policial, afirmou que o recorrente e o outro corréu se dirigiram até sua residência e pediram auxílio, mediante o pagamento de 7 (sete) “petecas” de substância entorpecente conhecida como “óxi” (ID. 10900216-Pg. 7).

Já em juízo, o menor declinou a participação do apelante na empreitada criminosa, atribuindo a autoria do delito exclusivamente ao outro corréu, o que se mostra dissociado das demais provas colhidas em juízo e elementos de informação coletados no curso do inquérito policial.

A respeito destes elementos de informação, destaque-se a confissão do próprio recorrente perante a autoridade policial (ID. 10900216 - Pág. 14).

Ora, como se vê, do exame do todo probante, restam inegáveis a materialidade e autoria delitiva do apelante no crime de roubo majorado pelo concurso de agentes apurado nos autos, como sendo o indivíduo que atuou, nas palavras do juiz
a quo
, como “piloto de fuga”, garantindo, assim, o sucesso da empreitada criminosa.

No tocante ao pleito de absolvição do delito de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, também não merece prosperar.

Além de restar comprovada a participação do menor infrator A. D. S. F. (abreviei) no crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, sua menoridade está estampada por meio do seu RG acostado aos autos no ID.10900216 - Pág. 8 (nascimento: 27/05/2004).

Soma-se isso ao entendimento sumulado de que “
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
– (Súmula nº 500, STJ) e tenho que a manutenção de sua condenação por este crime também é a medida de rigor a se impor.

Portanto, não há que se falar em absolvição, uma vez que a sentença se encontra ancorada em satisfatórios e concretos fundamentos.

DO PEDIDO DE REFORMA DAS DOSIMETRIAS DE PENA –
AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE OU REDUÇÃO DAS PENAS-BASE DE FORMA PROPORCIONAL; RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III,
D
, DO CPB); E REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO, COM FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO
:

As demais alegações incidem no cálculo das marchas dosimétricas realizadas pelo juiz sentenciante, as quais passarei a examinar.

Vejamos a fundamentação efetuada pelo magistrado sentenciante
Sentença, ID. 10900351):

A) Do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do Código Penal:

1ª Fase

Culpabilidade:
noto que o crime foi praticado contra vítima que estava desacompanhada em frente a um estabelecimento comercial, sendo a ameaça exercida mediante uso arma de pressão do tipo airsoft, reverberando na maior reprovabilidade do comportamento criminoso, especialmente por inflamar o sentimento de insegurança dentro da comunidade social brevense, motivo pelo qual valoro negativamente a presente circunstância; Antecedentes: o réu é reincidente, fator que constitui circunstância agravante a ser analisada na segunda fase do cálculo dosimétrico, razão pela qual deixo de valorar a circunstância nesse momento para não incorrer em bis in idem; Conduta social: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorála; Personalidade: poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivos do crime: próprios à espécie, quais sejam, a busca do lucro fácil propiciado pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar. Circunstâncias: encontram-se relatadas nos autos, sendo que se constituem em causa de aumento de pena, razão pela qual deixo de valorar nesse momento para não incorrer em bis in idem. Consequências: nada que extrapole o tipo penal. Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito.

À vista da análise feita individualmente, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª Fase:

O réu foi condenado, com sentença criminal transitada em julgado no dia 17/3/2021, no processo de nº 00104496-65.2019.8.14.0008 que transitou na Vara Criminal da Comarca de Barcarena, pela prática do delito previsto no art. 157, §2ºA, I, do Código Penal (ID. 28000665 - Pág. 1).

Tendo em vista a condenação prévia e a consequente caracterização da reincidência, reconheço a agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal.

Ausente qualquer causa de circunstância atenuante.

Sendo assim, resta dosada a pena intermediária em 5 (cinco) anos e oito (meses) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3ª Fase:

Ausentes causas de diminuição de pena, porém reconheço a causa de aumento de pena no patamar de 1/3 (um terço), em razão do concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP), observadas as circunstâncias do caso – especialmente, pelo modo de operação delitiva, ante à dinâmica realizada, visto que o crime foi cometido em frente a um estabelecimento comercial com ameaça exercida mediante a utilização de simulacro de arma de fogo e a vítima ser do sexo feminino, fatos que diminuem, sensivelmente, a possibilidade de resistência –, restando dosada a pena definitiva em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

B) Do crime tipificado no art. 244-B da Lei nº 8069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente)

1ª Fase:

Culpabilidade:
noto que o réu REGIVALDO BALIEIRO DA SILVA propôs ao menor A.D.S.F que participasse da empreitada delitiva em troca de 7 (sete) petecas da substância entorpecente popularmente conhecida como “oxi”, extremamente nociva à saúde, fato que gera maior reprovabilidade da conduta, principalmente por se tratar de um adolescente, razão pela qual valoro negativamente a circunstância; Antecedentes: o réu é reincidente, fator que constitui circunstância agravante a ser analisada na segunda fase do cálculo dosimétrico, razão pela qual deixo de valorar a circunstância nesse momento para não incorrer em bis in idem; Conduta social: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la; Personalidade: poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; Motivos do crime: normais à espécie; Circunstâncias: normais à espécie; Consequências: nada que extrapole o tipo penal. Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito.

À vista da análise feita individualmente, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 3 (três) meses.

2ª Fase:

O réu foi condenado, com sentença criminal transitada em julgado no dia 17/3/2021, no processo de nº 00104496-65.2019.8.14.0008 que transitou na Vara Criminal da Comarca de Barcarena, pela prática do delito previsto no art. 157, §2ºA, I, do Código Penal (ID. 28000665 - Pág. 1).

Tendo em vista a condenação prévia e a consequente caracterização da reincidência, reconheço a agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal.

Ausente qualquer causa de circunstância atenuante.

Sendo assim, resta dosada a pena intermediária em 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão.

3ª Fase:

Ausentes causas de diminuição e de aumento de pena, fixo a pena definitiva em pena intermediária em 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão.

C) Do concurso formal de crimes:

Observando o disposto no art. 70, primeira parte, do Código Penal, aumento a pena de pena definitiva em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, referente ao crime de roubo, em 1/6 (um sexto), para condenar o acusado à PENA GLOBAL DE 8 (OITO) ANOS, 9 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do saláriomínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Saliento que o tempo de prisão provisória deverá ser computado na forma do art. 387, §2º, do CPP, efetuando-se a respectiva detração por ocasião da execução da pena.

Tendo em vista que o réu foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, fixo como regime inicial de cumprimento da sanção corporal o regime fechado, a teor do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Observo que o magistrado considerou desfavorável o vetor referente à culpabilidade do agente, em cada dosimetria, para aplicar as seguintes penas-base: - roubo majorado pelo concurso de agentes: 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa; - corrupção de menores: 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Para tanto, afirmou:

Crime de roubo majorado pelo concurso de agentes: “
Culpabilidade:
noto que o crime foi praticado contra vítima que estava desacompanhada em frente a um estabelecimento comercial, sendo a ameaça exercida mediante uso arma de pressão do tipo airsoft, reverberando na maior reprovabilidade do comportamento criminoso, especialmente por inflamar o sentimento de insegurança dentro da comunidade social brevense, motivo pelo qual valoro negativamente a presente circunstância”.

Crime de corrupção de menores: “
Culpabilidade:
noto que o réu REGIVALDO BALIEIRO DA SILVA propôs ao menor A.D.S.F que participasse da empreitada delitiva em troca de 7 (sete) petecas da substância entorpecente popularmente conhecida como “oxi”, extremamente nociva à saúde, fato que gera maior reprovabilidade da conduta, principalmente por se tratar de um adolescente, razão pela qual valoro negativamente a circunstância”
.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Percebo haver fundamentação idônea, com elementos concretos e externos ao tipo penal incriminador, para fins de elevação das penas-base acima do mínimo legal nas primeiras fases, estando as mesmas coerentes e proporcionais aos delitos praticados, portanto, imune de reparos.

Nas segundas fases, o juiz reconheceu a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) em virtude do trânsito em julgado do processo nº 00104496-65.2019.8.14.0008.

Nesta etapa, assiste razão à defesa em ver reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB), posto que o recorrente reconheceu a autoria delitiva na fase policial (ID. 10900216 - Pág. 14).

É o entendimento do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO EMOCIONAL DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDONEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE QUE INDEPENDE DE EFETIVA UTILIZAÇÃO NO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. ILEGALIDADE RECONHECIDA. 1. O abalo a que se refere o acórdão não é simplesmente aquele inerente ao tipo penal, uma vez que em decorrência da ação dos recorrentes a vítima desenvolveu desordens psicológicas mais severas, tais como insônia, sofrimento em retornar ao ambiente de trabalho no qual ficou sob mira direta de armas, os quais devem ser sopesados para o devido apenamento do réu. 2. Em recente mudança na jurisprudência desta Corte Superior, no âmbito da Quinta Turma, foi superado o entendimento anterior de que a confissão espontânea, para ser reconhecida, deveria ter sido utilizada nas razões de convencimento do julgador, nos termos da Súmula 545 do STJ.
3. A compreensão prevalente agora é a de que "O art. 65, III, 'd', do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória. (momento meramente declaratório)." (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
4. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea. (AgRg no HC n. 730.636/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF1ª Região), Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

Assim, em se reconhecendo a atenuante da confissão espontânea, tenho por compensá-la com a agravante da reincidência nas duas dosagens de pena, nos moldes do art. 67 do CP.

Restam as novas penas intermediárias tal qual fixadas inicialmente pelo juízo.

Elevo a pena do crime de roubo majorado em 1/3 (um terço), em decorrência da majorante referente ao concurso de agente e encontro a pena final deste delito na monta de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se os dias-multa no patamar de 10 (dez), em respeito ao
non reformatio in pejus
.

Mantenho a exasperação penal de 1/6 (um sexto) relativa ao concurso formal (art. 70, CP) sobre a pena do crime de roubo majorado
e encontro a nova pena concreta e definitiva do recorrente de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantendo-se, novamente, os dias-multa no patamar de 10 (dez), em respeito ao
non reformatio in pejus
.

Mantenho, igualmente, o regime inicial de cumprimento de pena fechado, dada a reincidência do recorrente, com fulcro no art. 33, §2º,
a,
do CP.

No tocante ao pedido de realização da detração, não merece acolhimento.

Como cediço, o período de segregação cautelar deve ser efetuado pelo magistrado das execuções penais, nos termos do art. 63, III,
c
, da Lei nº 7.210/1984, o qual está mais apto a avaliar os requisitos objetivos e subjetivos indispensáveis à aplicação do instituto. Colaciono:

E M E N T A AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA APRECIAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes.
II – Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração. Precedentes
. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 171142 DF 0022349-44.2019.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 08/03/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/04/2021)

DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, nos termos da fundamentação exarada.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/10/2023